Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742161-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDNILCE TOMAZ PIRES SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por EDNILCE TOMAZ PIRES SOUSA, contra ato coator imputado a Excelentíssima Secretária de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na omissão quanto ao tratamento médico prescrito (CPRE) – colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (procedimento da avaliação diagnóstica). A impetrante, a despeito de terem formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolhera as custas iniciais. Analisando os autos denota-se que, para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente apenas a declaração acostada. A impetrante informa em sua qualificação que tem profissão de enfermeira, entretanto não apresenta comprovante de renda apto comprovar a alegada hipossuficiência. Desse modo, com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da impetrante, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Portanto, necessário carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, bem como suas duas últimas declarações de imposto de renda, e ainda os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Isso posto, intime-se a impetrante para carrear aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, como delineado no parágrafo anterior, ou recolher as custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, com ou sem a manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator